Tribunal: TCU
Processo: 000.828/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6981/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, inciso II, e 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , e 208 do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do Sr. Felipe Eloi Muller regulares com ressalva e dar-lhe quitação, ante o recolhimento dos débitos a que se refere o Acórdão 7169/2018-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de reconhecer, em nome do responsável, crédito perante o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE no valor de R$ 1.875,80 (mil oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), na data de referência 4/4/2022, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.828/2018-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Felipe Eloi Muller (XXX.796.390-XX). 1.2. Entidade: Município de Caiçara do Rio do Vento/RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Maria de Fátima Silva Reis, representando Felipe Eloi Muller. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao Acórdão 7.169/2018, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 7/8/2018, Ata 28/2018. Datas de origem dos débitos: 18/2/2008 Valores originais dos débitos: R$ 9.711,90 18/7/2008 R$ 1.502,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 05/07/2019 R$ 589,85 28/08/2019 R$ 908,82 20/09/2019 R$ 913,74 30/10/2019 R$ 915,52 29/11/2019 R$ 917,62 19/12/2019 R$ 922,20 30/01/2020 R$ 926,81 27/02/2020 R$ 931,44 25/03/2020 R$ 936,10 24/04/2020 R$ 940,78 18/05/2020 R$ 945,48 24/06/2020 R$ 950,21 09/07/2020 R$ 929,42 20/08/2020 R$ 930,56 28/09/2020 R$ 934,28 26/10/2020 R$ 938,02 19/11/2020 R$ 941,77 09/12/2020 R$ 945,54 21/01/2021 R$ 934,39 23/02/2021 R$ 935,57 31/03/2021 R$ 936,71 28/04/2021 R$ 938,52 19/05/2021 R$ 940,20 23/06/2021 R$ 942,21 30/07/2021 R$ 944,56 30/08/2021 R$ 950,00 20/09/2021 R$ 1.050,00 20/09/2021 R$ 943,74 11/11/2021 R$ 946,77 11/11/2021 R$ 937,67 10/12/2021 R$ 940,36 10/12/2021 R$ 940,36 31/01/2022 R$ 940,36 31/01/2022 R$ 940,36 21/02/2022 R$ 1.049,85 21/02/2022 R$ 1.027,25 23/03/2022 R$ 2.042,14